Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733234-25.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRASLOC - BRASÍLIA LOCADORA LTDA - ME RECORRIDO: ROGÉRIO RODRIGUES ANTUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. REIVINDICATÓRIA. VEÍCULOS. AUSÊNCIA DA PROVA DE QUE OS BENS SE ENCONTRAM COM O RÉU. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Fundamentando-se o pedido reivindicatório na premissa de que o réu detém injustamente determinado bem móvel, há o autor que demonstrar tal fato jurídico, sob pena de ver julgado improcedente o pedido pela não observância do ônus que lhe é atribuído pelo legislador ordinário (art. 373, inciso I, do CPC). 2. Apelação não provida. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa quando do indeferimento da produção de provas a fim de demonstrar a ocultação dos veículos pelo recorrido. Pede, ao fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, nada a prover quanto a petição de ID 58607779, porquanto o recurso especial é interposto no tribunal de origem. Desse modo, a suspensão dos prazos no âmbito do STJ não afeta os prazos para interposição de recurso especial. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030